Tribunal: TJDFT
Processo: 0726325-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA RENAJUD. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE.
1. A utilização do sistema RENAJUD configura mecanismo apto a auxiliar o exequente na perseguição de bens do devedor durante o trâmite da execução.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ultrapassado lapso temporal superior a um ano da última pesquisa, mostra-se razoável a utilização do sistema para nova busca
3. Não há disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, devendo ser consideradas a proporcionalidade e a razoabilidade no caso em tela.
4. Recurso conhecido e provido.